Tribunal: TJMT
Processo: 0008505-61.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008505-61.2015.8.11.0037
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: JOSE EUSTAQUIO DE LIMA & CIA LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70175998), interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67373997):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIA E EMPRÉSTIMO – CORRENTISTA VÍTIMA DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Não comprovado pelo banco que as movimentações financeiras impugnadas foram realizadas pela correntista, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é devida. Não demonstrado nos autos que os fatos ocorridos abalaram a honra objetiva da pessoa jurídica, não há falar-se em dano moral. (RAC 0008505-61.2015.8.11.0037, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível, interposta por BANCO DO BRASIL S.A. que reformou a sentença nos autos da Ação de Indenização, para afastar a condenação do banco a condenação a indenização por danos morais.
O Recorrente alega violação aos artigos 186, 188 e 927 do Código Civil, ao argumento de que não se verifica a existência de ato ilícito praticado por ele, uma vez que a Recorrida foi enganada por terceiros a quem forneceu todas as informações e elementos materiais (o chip dos dois cartões) para que pudessem praticar a fraude do qual resultou o prejuízo, sem nenhuma participação da instituição bancária.
Recurso tempestivo (id 70358979)
Contrarrazões (id 74368481)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 186, 188 e 927 do Código Civil, ao argumento de que não se verifica a existência de ato ilícito praticado por ele, uma vez que a Recorrida foi enganada por terceiros a quem forneceu todas as informações e elementos materiais (o chip dos dois cartões) para que pudessem praticar a fraude do qual resultou o prejuízo, sem nenhuma participação da instituição bancária.
No entanto o acórdão recorrido decidiu que restou comprovado nos autos que a Recorrida foi vítima de fraude bancária, caracterizando assim os requisitos autorizadores da reparação civil.
Desse modo, tem-se que não é o caso de má valoração da prova e sim a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que impede a análise da questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. SÚMULA 479/STJ.INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súm. 479/STJ) 2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser indevida a inscrição negativa não pode ser revista em sede de recurso especial, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
3. É pacífico nesta Corte que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, como no caso, em que fixada em R$ 10.000,00, a pretensão de examinar a justiça do valor fixado na indenização encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora em caso de indenização por dano moral incidem desde o evento danoso. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1749723/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 17/10/2018)”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça